Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-92.2015.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-92.2015.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: CARLOS ALBERTO NUNES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EVERALDO SOUZA BARRETO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de suposto contrato de empréstimo consignado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência, ou não, de contrato de empréstimo consignado entre as partes;

(ii) a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço;

(iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(iv) o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos causados.

4. Cabia ao banco comprovar a existência e a regularidade da contratação, o que não ocorreu, sendo ausente qualquer documento assinado pelos autores.

5. A verossimilhança das alegações autorais foi corroborada por extratos bancários e ausência de demonstração de contratação válida.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência desta Corte.

7. Conforme entendimento consolidado, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC e da Súmula 54, do STJ.

8. Ausentes elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Na ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, é devida a indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos, sendo o termo inicial dos juros moratórios o momento do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016;
TJBA, APL 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022;

TJBA, APL 8062942-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000059-92.2015.8.05.0148
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelados
CARLOS ALBERTO NUNES CERQUEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator